Tribunal: TJPA
Processo: 0823328-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823328-94.2021.8.14.0301

APELANTE: KAUE SANTANA DA COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA EM CONTEXTO DE PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por Kaue Santana da Costa contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado em face da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico. O autor alega que a operadora de plano de saúde cancelou, sem justificativa clínica individualizada, cirurgia previamente autorizada, sob alegação genérica da pandemia de COVID-19, causando-lhe agravamento no quadro de saúde, prejuízos profissionais e sofrimento psíquico. A sentença reconheceu a excludente de responsabilidade decorrente de caso fortuito e negou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a pandemia de COVID-19 constitui excludente de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em caso de cancelamento de cirurgia previamente autorizada;

(ii) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora; e

(iii) apurar a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das operadoras de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando automaticamente diante de eventos extraordinários como a pandemia, sendo imprescindível a demonstração de condutas eficazes para mitigar os efeitos da crise.

4. O cancelamento da cirurgia ocorreu em 17/03/2020, véspera do procedimento agendado, sem qualquer justificativa clínica individualizada, orientação alternativa ou remanejamento, configurando falha na prestação do serviço.

5. A realização do mesmo procedimento três meses depois, em contexto epidemiológico mais grave, sem alteração do quadro clínico do paciente, evidencia contradição da operadora, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

6. O dano moral resta caracterizado pelo sofrimento físico e psíquico advindo da incerteza e da evolução da lesão tumoral, sendo devida compensação no valor de R$ 2.000,00.

7. Quanto aos danos materiais, lucros cessantes, não há prova suficiente do nexo causal entre o cancelamento da cirurgia e a alegada interrupção do curso de doutorado e da progressão funcional, tratando-se de expectativa incerta, não passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A pandemia de COVID-19, por si só, não constitui excludente automática de responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde.

2. Há falha na prestação do serviço quando a operadora cancela cirurgia previamente autorizada sem justificativa clínica individualizada ou alternativa razoável ao consumidor.

3. A contradição na conduta da operadora, ao cancelar o procedimento sob alegação de risco e posteriormente realizá-lo em momento mais grave da crise sanitária, viola a boa-fé objetiva.

4. O dano material exige comprovação robusta do prejuízo e de seu nexo direto com a conduta da operadora, não se admitindo indenização com base em expectativas incertas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1570419/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.469.552/SP, 4ª Turma, DJe 22.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0821164-59.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso
Apelação Cível
interposto por Kaue Santana da Costa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente em face de Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento na ocorrência de caso fortuito, consubstanciado na eclosão da pandemia da COVID-19, eximindo a operadora de saúde da responsabilidade pelo cancelamento da cirurgia previamente autorizada. O magistrado de origem ainda fixou os ônus sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 10806926, págs. 1/25), o apelante sustenta que, embora o procedimento cirúrgico tenha sido autorizado em 12.02.2020 e agendado para o dia 18.03.2020, este foi cancelado abruptamente na noite anterior, sob a justificativa genérica de que todas as cirurgias haviam sido suspensas em virtude da pandemia de COVID-19. Aduz que à época da suspensão,17.03.2020, sequer havia casos registrados de infecção por coronavírus no Estado do Pará, sendo incoerente que a mesma cirurgia tenha sido posteriormente realizada, em 24.06.2020, no ápice da crise sanitária, conforme dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde do Estado.

Argumenta que a conduta contraditória da operadora de saúde viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, configurando, ainda, o instituto do
venire contra factum proprium
, pois a Unimed inicialmente autorizou o procedimento e, sem qualquer mudança de quadro clínico, revogou a autorização por sua exclusiva deliberação administrativa.

Alega falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, eis que a comunicação do cancelamento se deu às vésperas da cirurgia, por ligação telefônica noturna, sem qualquer orientação alternativa ao paciente ou seu médico assistente, tampouco justificativa idônea fundamentada em análise clínica individualizada. Narra que tal conduta agravou seu estado de saúde física e mental, diante do risco oncológico associado à lesão que afetava sua cavidade bucal, que evoluiu com abscessos, infecções recorrentes e sofrimento psicológico documentado em laudos psiquiátricos, sendo imprescindível o tratamento com antibióticos e sessões terapêuticas.

Afirma que é professor efetivo da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com dedicação exclusiva e que, em virtude do agravamento do seu quadro clínico e do adiamento da cirurgia, foi compelido a interromper seu curso de doutorado, o que impactou diretamente na sua progressão funcional a classe de Professor Adjunto A1, gerando-lhe prejuízo de ordem patrimonial, estimado no valor de R$ 27.625,00, somado a R$ 5.000,00 relativos a despesas médicas e medicamentosas, além do dano moral, cuja compensação requer no valor de R$ 40.000,00.

Aponta que a sentença impugnada contradiz as provas constantes dos autos, desconsiderando laudos médicos, prescrições, gravações e documentos que demonstram, de modo inequívoco, o agravamento do estado clínico do paciente após o indevido cancelamento da cirurgia. Ressalta que, mesmo em sede de pandemia, as operadoras de plano de saúde não estão autorizadas a descumprir obrigações contratuais sem respaldo clínico e técnico específico para cada caso concreto, sobretudo quando envolvem situações de potencial risco vital, como a existência de tumoração bucal com evolução infecciosa.

Defende, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da responsabilidade civil objetiva à hipótese, nos termos do art. 14, bem como a inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e provimento da apelação, para fins de reforma da sentença e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos do pedido inicial.

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contrarrazões ao apelo (id.10806931, págs. 1/11), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Argumenta que a sentença recorrida enfrentou com acerto os fatos e as normas aplicáveis, reconhecendo que a conduta da operadora de saúde foi escudada em causa legal excludente de ilicitude. Defende que o cancelamento do procedimento cirúrgico se deu por força de evento inevitável e de repercussão coletiva, a pandemia da COVID-19, configurando caso fortuito externo, que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Invoca o respaldo das autoridades sanitárias e administrativas, que determinaram, à época, a suspensão de todas as cirurgias eletivas, exatamente para conter a disseminação de um vírus então desconhecido e de alta letalidade.

Acrescenta que a cirurgia em questão possuía caráter eletivo e não urgente, conforme indicado no próprio prontuário médico, e que seu reagendamento atendeu critérios clínicos e epidemiológicos, sem qualquer traço de negligência ou desídia da operadora. Refuta a tentativa do recorrente de atribuir responsabilidade subjetiva à UNIMED Belém por decisões adotadas em consonância com os protocolos públicos de enfrentamento da crise sanitária.

Assevera que a conduta da operadora não apenas foi legítima, mas também exigida, sendo inadmissível que se imponha à ré o dever de indenizar por ter obedecido às normas que disciplinaram o setor durante o período pandêmico.

Impugna a alegação de dano material decorrente de suposta interrupção de progressão funcional. Explica que não há nos autos qualquer documento que comprove vínculo entre o adiamento da cirurgia e a perda de remuneração ou grau acadêmico, tampouco se identifica prova robusta da existência de dano moral em decorrência do episódio.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

O Ministério Público, instado a se manifestar, absteve-se de intervir no mérito do feito (id. 24830990, págs. 1/3).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Consigno, desde logo, que a sentença merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Frisa-se, primariamente, que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está centrada na aferição da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde decorrente do cancelamento de procedimento cirúrgico –reconstrução parcial da mandíbula/maxila com enxerto ósseo –, em 17/03/2020, autorizado em 12/02/2020 e marcado para 18/03/2020. A Unimed Belém procedeu com o cancelamento da cirurgia sob o argumento de suspensão generalizada motivada pela pandemia da COVID-19. Ainda se discute nesse caso concreto, caso exista tal dever de indenizar, a análise do pedido de indenização por danos morais e materiais deduzido pelo consumidor/apelante, o qual é Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará – OFOPA e cursava, à época, doutorado. Em razão do cancelamento da cirurgia, o quadro de saúde piorou e, por isso, houve atraso na conclusão de tal pós-graduação, de modo que também houve o atraso na progressão funcional do servidor.

Ressalte-se que o contrato firmado entre o autor e a operadora de plano de saúde está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), segundo o qual o fornecedor responde, de forma objetiva, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, excetuadas as hipóteses em que se comprove a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa perspectiva, a Unimed Belém, ao defender-se da pretensão indenizatória, atribui a suspensão do procedimento cirúrgico à força maior, consubstanciada na pandemia da COVID-19 e nos atos normativos administrativos que, em meados de março de 2020, determinaram a interrupção dos atendimentos e cirurgias de natureza eletiva. Alega, por conseguinte, que a situação emergencial rompeu o nexo causal e, portanto, exclui sua responsabilidade.

Dessarte, o cerne da questão é verificar se a pandemia ensejada pela COVID-19 constitui fato fortuito ou de força maior apta a excluir a responsabilidade do fornecedor de serviços. Sendo assim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a pandemia, embora caracterize fato de repercussão global e apto a justificar a adoção de medidas excepcionais, não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade, exigindo-se da operadora de saúde a demonstração de que adotou condutas concretas, eficazes e proporcionais com vistas a mitigar os efeitos deletérios decorrentes da suspensão do serviço, o que, no caso em exame, não restou satisfatoriamente evidenciado.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a operadora à obrigação de fazer consistente na disponibilização de leito de UTI para paciente com COVID-19 e ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao não viabilizar a internação da beneficiária em UTI; (ii) estabelecer se a pandemia de COVID-19 configura excludente de responsabilidade da operadora; e (iii) determinar se há dano moral indenizável pela demora na internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

2.

A demora injustificada na internação de paciente em estado grave equivale a negativa indevida de cobertura, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilização da operadora.

3.

A pandemia de COVID-19, por si só, não configura excludente de responsabilidade civil, pois cabe à operadora do plano de saúde adotar medidas eficazes para garantir o atendimento adequado aos beneficiários, especialmente em situação de crise sanitária.

4.

O dano moral decorre da privação do atendimento adequado em momento de extrema vulnerabilidade do paciente, sendo irrelevante a demonstração de sofrimento psíquico específico, pois a negativa indevida ou a demora excessiva na internação acarreta abalo à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A demora injustificada na internação de paciente em estado grave equivale à negativa indevida de cobertura, configurando ilícito passível de indenização.

3.

A pandemia de COVID-19 não configura, por si só, excludente de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde, sendo necessário demonstrar a adoção de medidas eficazes para minimizar os impactos da crise sanitária.

4.

O dano moral é presumido quando há falha na prestação do serviço essencial de saúde que comprometa o direito fundamental do consumidor, não sendo necessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1570419/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.469.552/SP, 4ª Turma, DJe 22.03.2024; STJ, REsp nº 2143236, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821591-56.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025) (grifei)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. PANDEMIA NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DE ATENDIMENTO ADEQUADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a cooperativa em razão da falha na prestação de serviços ao negar internação hospitalar a paciente com COVID-19. O agravante sustenta que o cenário pandêmico e a crise no sistema de saúde justificariam a exclusão de sua responsabilidade, além de invocar o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED de Belém cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais no atendimento ao agravado durante a pandemia de COVID-19; (ii) estabelecer se a pandemia e a crise no sistema de saúde configuram excludentes de responsabilidade da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a demora na internação do paciente em UTI, o que contribuiu para o agravamento do seu estado de saúde e, posteriormente, o seu falecimento.

5. O cenário pandêmico não afasta a responsabilidade da operadora em prestar um serviço adequado, pois, passados mais de 12 meses desde o início da pandemia, era esperado que a UNIMED adotasse medidas suficientes para atender à demanda de seus usuários. O agravante não comprovou a adoção de plano de contingência eficaz.

6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a falha no atendimento ao consumidor, especialmente em situação de emergência grave, como no presente caso.

7. A jurisprudência desta Egrégia Corte e do STJ é firme no sentido de que a pandemia, por si só, não configura excludente de responsabilidade na prestação de serviços de saúde, quando evidenciada a negligência no atendimento ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado por operadoras de plano de saúde para justificar a falha no atendimento ao consumidor em casos de emergência médica, especialmente em contexto de pandemia.

2. A pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde pela prestação de serviço inadequado, quando não comprovada a adoção de medidas eficazes para atender à demanda dos usuários.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, arts. 6º, 197, 198; CPC, art. 932, IV e V; Súmula 469 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0819518-14.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 24.01.2023; STJ, Súmula 469.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821164-59.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025)

Nessa esteira, imprescindível citar o consignado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, no julgamento do recurso de apelação cível n.º 0821587-19.2021.8.14.0301, vejamos:

Cabe destacar que apesar do reconhecimento da situação de pandemia, não há no caso a excludente de responsabilidade, tampouco caso fortuito ou força maior e, sim, defeito na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, o que faz erigir o dever de indenizar.

No entanto a internação tão somente se deu após o deferimento de medida liminar, além de frustrar o consumidor, o priva do acesso ao tratamento necessário para a minimizar a progressão da doença e, assim, não há como afastar a ocorrência de danos morais, uma vez que a conduta da operadora, certamente causou angústia e aflição psicológica, com falecimento da autora sendo pertinente o pedido de indenização formulado pela parte autora.

Na hipótese dos autos, entendo que as alegações dos recorrentes não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

No caso específico dos autos, conforme se extrai dos autos, verifica-se que o apelante obteve autorização expressa para realização de cirurgia em 12.02.2020 (id. 10806789 e 10806790), com data agendada para 18.03.2020, sendo informado, na véspera do procedimento, sobre o seu cancelamento, por telefone, sem qualquer proposta alternativa viável ou remanejamento célere.

Assevera-se, que o primeiro caso de confirmado de COVID-19 no Estado do Pará fora em 18/03/2020, conforme se extrai do sítio eletrônico Agência Pará
[1]
, da Secretaria de Informação do Estado do Pará, isto é, uma fonte oficial. Além disso, o mesmo procedimento foi realizado três meses depois, em 24/06/2020, ou seja, aproximadamente durante o pico da crise sanitária no ano de 2020 no Estado do Pará, quando os riscos epidemiológicos estavam claramente agravados, conforme se constata da reportagem realizada pelo veículo G1 Pará, disponível no sítio eletrônico do referido grupo
[2]
.

Diante de tal cenário, revela-se cristalina contradição na conduta da operadora, pois se, de fato, o fundamento para o cancelamento foi a pandemia, não se explica por que a mesma cirurgia foi autorizada e realizada no momento mais crítico da curva de contágio, sem que qualquer elemento clínico superveniente tenha sido apontado. Tal circunstância configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência, elementos basilares das relações contratuais regidas pelo CDC (arts. 6º, III, 14 e 51, IV).

Não se ignora que o procedimento possuía natureza eletiva, todavia, como demonstram os documentos médicos constantes dos autos, tratava-se de lesão tumoral, que gerava dor recorrente e angústia acentuada no paciente, especialmente diante da incerteza quanto à sua evolução clínica.

Soma-se a isso a alegação de que o adiamento do tratamento impactou negativamente na trajetória acadêmico-profissional do apelante, que, sendo professor universitário com dedicação exclusiva, viu-se forçado a interromper curso de doutorado e adiar sua progressão funcional, o que poderia proporcionar repercussões patrimoniais.

Contudo, em relação aos danos materiais pleiteados pelo apelante, cumpre esclarecer que, embora o autor tenha afirmado que o adiamento do procedimento cirúrgico comprometeu sua permanência no curso de doutorado e sua progressão funcional na carreira acadêmica, não há nos autos, elementos probatórios robustos e suficientes para afirmar que, caso a cirurgia houvesse ocorrido na data originalmente agendada, ele lograria êxito em concluir o referido curso ou alcançar os marcos acadêmicos alegados.

Com efeito, não se comprova que o autor estivesse em condições objetivas e certas de aprovação nas disciplinas restantes do programa, tampouco que tivesse já agendado e garantido o cumprimento da etapa de qualificação, nem que sua performance acadêmica estivesse vinculada exclusivamente à realização do referido procedimento cirúrgico.

Trata-se, nesse aspecto, de expectativa incerta, sujeita a diversos fatores alheios à responsabilidade da operadora de plano de saúde, o que impede o reconhecimento de um nexo causal direto, necessário à caracterização do dano material indenizável.

Desse modo, embora se reconheça a existência de sofrimento psíquico e frustração legítima diante do descumprimento contratual pela operadora, a compensação deve restringir-se ao dano moral efetivamente caracterizado, afastando-se a pretensão de reparação material, por ausência de comprovação segura quanto à sua extensão e à sua relação direta com a conduta da ré.

Dessa forma, constata-se que restaram configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva, impondo-se a reforma da sentença para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos gastos
comprovados
em razão da não realização da cirurgia (a serem apurados em liquidação de sentença) e morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste TJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelada Unimed Belém ao pagamento de:

(i) indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pela Selic, a partir da data de arbitramento;

(ii) indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, a ser corrigido pela Selic, a partir da cada evento danoso, consoante à Súmula 54 do STJ.

Diante disso, inverte-se os ônus sucumbenciais, de modo a condenar à apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
https://agenciapara.com.br/noticia/18475/confirmado-o-primeiro-caso-de-covid-19-no-para

[2]
g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/04/23/para-deve-atingir-pico-da-covid-19-no-dia-14-de-maio-com-12-mil-novos-casos-apontam-ufpa-e-ufra.ghtml

Belém, 22/02/2026